Tribunal: TCU
Processo: 000.292/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7603/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas obras do conjunto habitacional Via Mangue III, no município de Recife/PE, empreendimento que faz parte das ações de urbanização integrada de favelas Via Mangue I, II e III, objeto do Contrato de Repasse 0218.766-63/2007, firmado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Recife, sob a interveniência da Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 48.388.582,01, sendo R$ 37.960.000,00 o valor da União. Considerando que o contrato 42/2008 (relativo ao conjunto Via Mangue III), firmado com o Consórcio ABF/CINKEL, teve as obras correspondentes entregues à população beneficiária em maio de 2010 e a prestação de contas aprovada pela Caixa Econômica Federal; considerando que, após realizar auditoria no aludido contrato, o TCE/PE identificou irregularidade relativa à modificação na obra quanto ao tipo de fundação prevista no projeto contratado. No lugar de uma fundação em sapatas corridas e isoladas em concreto armado, a fundação passou a ser de laje tipo radier; considerando que, de acordo com cálculos do TCE/PE, a alteração no tipo de fundação propiciou um superfaturamento no valor de R$ 716.305,65 (R$ 488.088,37 em recursos federais e R$ 228.217,28 em recursos municipais); considerando que após nove anos da conclusão das obras a Corte de Contas de Pernambuco concluiu pela irregularidade das contas, por meio do Acórdão 237/2019, de 12/3/2019, e determinou o envio ao TCU das informações relativas às irregularidades, com vistas à apuração da parte referente aos recursos federais; considerando que o processo foi autuado no TCU em janeiro de 2020, tendo sido realizadas diligências à Empresa de Urbanização do Recife (URB/Recife) e à Caixa Econômica Federal (CEF) para a remessa de documentos e envio de informações; considerando que a Caixa informou ter emitido parecer favorável à modificação dos serviços de fundação, que o contrato de repasse se encontrava com o objeto concluído desde maio de 2013 e com a prestação de contas final aprovada, e que somente tomou conhecimento da mencionada deliberação do TCE/PE ao receber o ofício de diligência do TCU, em março de 2021; considerando que o relator anterior, Ministro Bruno Dantas, determinou o saneamento dos autos, com vistas a esclarecer, entre outras questões, acerca da coerência do superfaturamento apurado pelo TCE/PE; considerando que a unidade instrutiva, em manifestação uníssona, concluiu pela adequação do cálculo realizado pelo TCE/PE, que ensejou o débito apurado, e que a falta da apresentação da composição de custos unitários dos serviços relacionados à fundação em laje radier por parte da URB/Recife e do consórcio ABF/Cinkel configurou infringência ao art. 6o, inciso IX, alínea "f" e art. 7o, § 2o, inciso II, ambos da Lei 8.666/93 e à Súmula 258 do TCU; considerando que, conforme apurado pela unidade instrutiva, em todos os chamamentos aos autos para recolhimento do valor devido ou apresentação de defesa menciona-se apenas a parcela da contrapartida municipal, não havendo menção à parcela do débito oriunda de recursos da União; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que, conforme consignado em instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), com anuência do corpo diretivo, não seria possível adotar, no âmbito do TCU, qualquer medida com o propósito de apurar o eventual dano aos cofres da União decorrente da auditoria realizada pelo TCE/PE, em virtude de que, com fundamento no art. 4o, inciso IV da Resolução TCU 344/2022, desde o dia 29/7/2016 prescreveu no âmbito do TCU o direito tanto à pretensão punitiva quando de ressarcimento referente à parcela do débito constituída com recursos daquela natureza; considerando que a unidade técnica opinou, ainda, no sentido de que o transcurso de mais de dez anos entre o fato gerador da irregularidade e a notificação dos responsáveis a ser promovida por esta Corte de Contas representaria prejuízo ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa e conduz ao arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em obediência ao art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012; considerando que eventual chamamento aos autos relativo à parcela de recursos federais ocorreria pela primeira vez, passados mais de quatorze anos do fato gerador, logo o extenso lapso de tempo implicaria em prejuízo ao exercício da ampla defesa e ao contraditório, diante da evidente dificuldade para obtenção de documentos, coleta de relatos e rememoração dos acontecimentos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 4o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.292/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Prefeitura Municipal de Recife - PE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.